Tribunal: STF
Processo: RE 85201
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR POR JUIZ DE TRIBUNAL.
INCABIVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. APROPRIADO E O SIMPLES AGRAVO, NO
PRAZO DE CINCO DIAS. ARTS. 8, 12 E 13 DA LEI 15OO 51, NA REDAÇÃO DA
LEI 6 014/73.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.